Tribunal: TJSP
Processo: 2099119-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Decisão saneadora que, dentre outras determinações, julgou prejudicado o requerimento formulado pela ré agravante para exibição de imagens registradas por câmeras embarcadas em caminhão utilizado pela autora agravada e indeferiu oitiva de testemunha – Matéria não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Possibilidade de

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Decisão saneadora que, dentre outras determinações, julgou prejudicado o requerimento formulado pela ré agravante para exibição de imagens registradas por câmeras embarcadas em caminhão utilizado pela autora agravada e indeferiu oitiva de testemunha – Matéria não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Possibilidade de alegação em sede de preliminar de apelação – Inaplicabilidade da mitigação do rol taxativo – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Agravo ao qual se nega conhecimento.